Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. ÔNUS DA PROVA. ALIMENTOS FIXADOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 25% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação em que se busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal em favor da requerente, no valor de 25% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios e verbas indenizatórias.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reduzir o percentual dos alimentos, de 25% para 15%, e de fixá-los sobre os rendimentos líquidos do alimentante.
III. Razões de decidir.
3. A fixação de alimentos exige a análise da capacidade financeira do prestador de alimentos, assim como as necessidades do alimentando, à vista do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil.
4. Os alimentos não podem ser fixados sobre os rendimentos líquidos da pessoa obrigada, sob pena de tal medida transferir ao alimentante a possibilidade de, por exemplo, dolosamente consignar despesas em seu contracheque capazes de comprometer os seus ganhos mensais, causando prejuízo financeiro à alimentanda.
5. Em observância às necessidades da menor, assim como a condição econômica de ambos os pais, observada a prova produzida, julga-se adequada a fixação do valor da pensão alimentícia em 25% dos rendimentos brutos auferidos pelo alimentante, abatidos os descontos compulsórios e verbas indenizatórias.
IV. Dispositivo.
5. Apelo conhecido e desprovido.